Tribunal: STF
Processo: HC 262856
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ARTIGO 17 DA LEI Nº 10.826/2003. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INEXISTÊNCIA DE COSTRNAGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 1.024.222, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FALTA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. O agravante não contesta nenhum dos fundamentos da decisão monocrática do relator. 



    2. Segundo o art. 259, § 2º, do Regimento Interno deste Superior Tribunal, "[n]a petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada". 



    3. Agravo regimental não conhecido.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi sentenciado às penas de 9 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, e de 1 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, substituída a pena corporal por prestação de serviços à comunidade, pela prática, respectivamente, dos crimes previstos nos artigos 17, caput, § 1º, c/c art. 19, e 12 da Lei nº 10.826/2003. 



    Em sede de apelação, o Tribunal de origem “[deu] parcial provimento ao recurso para absolver o recorrente da prática do delito previsto no artigo 12 da Lei nº 10.826/03, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, mantidos os demais termos da respeitável sentença, pelos próprios e jurídicos fundamentos”.



    Ainda irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa acima transcrita. 



    Sobreveio o presente mandamus, no qual sustenta constrangimento ilegal consubstanciado na negativa de reconhecimento do princípio da consunção. 



    Ressalta que, “no que tange a atenuante da confissão é de rigor a redução de 1/6, pois a benesse tem como objetivo privilegiar a conduta do agente que ‘confessa’ os fatos. Assim como foi considerada a agravante, também deve ser considerada a atenuante da confissão nos termos do Artigo 65 ,II, ‘d’ do Código Penal c/c Súmula 545 do STJ, reduzindo 1/6 suas reprimendas”. Argumenta, ainda, “no que tange a tipificação do Artigo 17 da Lei 10.826/03, o mesmo não deve prosperar. Pois ante a denuncia ofertada, a alegação de que o paciente estaria ‘comercializado’ armas não procede, pois não foi identificado ‘qualquer ato de comercio’ não houve investigação, qualquer outro indicio que indicasse comercialização, sequer foi juntado depoimento do denunciante, apesar mera dilação”. Advoga, também, pela aplicação do princípio da consunção, ao argumento de que deve “considerar apenas o crime de posse de arma, o qual ficou devidamente comprovado, e absorção do crime de comércio de arma o qual não restou devidamente comprovado”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Assim requer o deferimento de todos os pedidos ora elencadas na exordial. 



    Requer Adição da Confissão; 



    Requer Adição do Principio Consunção; 



    Requer redimensionamento dosimetria. 



    Diante do exposto, requer o impetrante Ronaldo Moreira OAB/SP 290347, em favor do paciente Cesar Cassemiro da Silva, RG nº 26.736.575 SSP-SP,CPF/MF Nº 251.273.468.52 matricula nº 267.266,vêm respeitosamente perante nobres Julgadores do Excelso Supremo Tribunal Federal requerer o deferimento da presente ordem de habeas corpus ora substitutivo, em face do constrangimento ilegal com fundamento jurídico nos Artigos 1º lll , 5º, LXVlll e Artigo 93, IX ambos da Constituição Federal c/c Artigos 647, 648 l, 649, 654 § 1º,2º, 660 § 2º,667 todos do Código de Processo Penal e Artigos 59,68 do todos Código Penal c/c Lei nº 10.826/2003, em face das Autoridades Coatoras, 2º Vara Criminal do Foro Bertioga – SP, 11º Câmara de Direito Criminal do Estado de São Paulo e Sexta Turma STJ 1.024.222,, o qual em suma tornou as penas elevadas, extremamente excessivas, totalmente desproporcional, o qual não considerou a adição confissão e não considerou a tese da consunção, o qual e cediço, pois os crimes aconteceram como meio e fim, portanto sendo a redução e cediça, o qual merece correção, pois a ilegalidade e o constrangimento ilegal é aparente, passivo de correção em sua dosimetria e o tribunal bandeirante negou o Recurso Apelação e os demais recursos defensivos, e assim merece guarida por essa via estreita do presente mandamus excepcionalmente concedendo de oficio a presente ordem de habeas corpus ante a ilegalidade nos termos da Lei, pois certo que esse Excelso Supremo Tribunal Federal, com costumeiro acerto vai dirimir todas as questões ora suscitadas em todas extensão por ser esta medida de mais lidima justiça!” 



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “O agravo não comporta conhecimento, por falta de impugnação dos fundamentos da decisão de fls. 82-85, o que denota a inobservância do princípio da dialeticidade. Encontra-se no ato judicial o seguinte (fls. 82-85): 



    [...] A Corte estadual, ao manter a condenação do acusado pelo crime de comércio ilegal de arma de fogo e ao rechaçar o pleito de consunção nos moldes em que proposto pela defesa, asseverou (fl. 32-37): [...]



    [...] No caso, o acórdão evidenciou que a posse irregular de arma de fogo de uso permitido deveria ser absorvida pelo delito de comércio ilegal de arma de fogo, pois aquela conduta é antecedente lógico do último crime, visto que o paciente exercia o comércio clandestino de armas de fogo e munições na própria residência e nas suas dependências, de modo que usava o imóvel onde morava para guardar os artefatos destinados à venda. Como bem exposto pelo Parquet (fl. 73): [...]



    Para a revisão do julgado, seria necessária ampla dilação probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus. [...] 



    Por fim, o Tribunal de origem não reconheceu a atenuante da confissão espontânea nos seguintes termos: "Na segunda fase, a pena permaneceu no mesmo patamar, pois inexistem atenuantes ou agravantes. Não se cogita de incidência da atenuante da confissão espontânea, pois o apelante negou que as armas de fogo e munições destinavam-se ao comércio" (fl. 37). Assim, conforme exposto pela instância ordinária, o ora recorrente não admitiu a prática do delito, motivo pelo qual não há como ser aplicada, em seu favor, a atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal. Fica, por conseguinte, inalterada a pena imposta ao réu. [...] 



    No regimental, o agravante não contesta ou demonstra o erro de nenhum dos motivos acima enumerados. [...]”



    Com efeito, “a dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (HC nº 114.650, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 14/8/2013). No mesmo sentido, os seguintes julgados:



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO TRIPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. 1. A dosimetria da pena submete-se a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. 2. Pertinente à dosimetria da pena, encontra-se a aplicação das causas de aumento do art. 157, § 2º, incisos I, II e V, do Código Penal. Justificada a fixação da majorante além do mínimo legal em razão das circunstâncias concretas do fato e não apenas no número de majorantes. 3. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está condicionada somente ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais. Não se verifica constrangimento ilegal no regime fechado estabelecido quando há motivação idônea, fundamentada na gravidade concreta da conduta. Precedentes 4 . Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento - Sem grifos no original. (RHC 114.965, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 27/6/2013)



    HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. CAUSA DE AUMENTO DE PENA DOS INCISOS II e III DO ART. 40 DA LEI 11.343/06. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. 1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. 2. Pertinente à dosimetria da pena, encontra-se a aplicação da causa de diminuição da pena objeto do §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. Cabe às instâncias anteriores decidir sobre a aplicação ou não do benefício e, se aplicável, a fração pertinente, não se mostrando hábil o habeas corpus para revisão, salvo se presente manifesta ilegalidade ou arbitrariedade. 3. O quantum da pena aplicada não enseja possibilidade de imposição de regime inicial mais brando que o fechado, nem tampouco a substituição da pena privativa por restritiva de direitos, à luz dos requisitos legais gerais dos arts. 33, § 2º, a, e 44, ambos do Código Penal. 4. Habeas corpus denegado (HC 116.531, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/6/2013)



    Ademais, trata-se de matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, sindicável apenas em casos de flagrante teratologia, ilegalidade ou abuso de poder. Nesse sentido o HC nº 132.475, de relatoria da Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 23/8/2016:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. AFASTAMENTO DA MINORANTE DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “não se conhece de habeas corpus em que se reitera a pretensão veiculada em writ anteriormente impetrado” (HC 112.645/TO, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 08.6.2012). 3. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Pertinente à dosimetria da pena, encontra-se a aplicação da causa de diminuição da pena objeto do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. 4. Na hipótese, adequada a exasperação da pena-base acima do mínimo legal dada 'a expressiva quantidade de droga apreendida – 57 kg de maconha'. 5. A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de o paciente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividades delitivas, demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 6. Agravo regimental conhecido e não provido. 



    Na espécie, no que diz respeito à segunda fase da dosimetria, anoto que esta Corte perfilha o entendimento de que a discussão sobre a incidência da atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal, afastada pelas instâncias precedentes é incompatível com a via estreita do habeas corpus. Nessa linha, in verbis:



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DISCRICIONARIEDADE DA DOSIMETRIA. NECESSÁRIO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas à incidência da atenuante da confissão espontânea, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 2. Agravo interno desprovido. (HC 228.372-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 28/8/2023)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. DOSIMETRIA DA PENA. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PEDIDO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. 1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, o que não ocorreu no caso. 2. Atenuante da confissão espontânea afastada pelas instâncias ordinárias. Torna-se, portanto, inviável proceder ao revolvimento de fatos e provas com vistas a emprestar ao relato do paciente o grau de valoração exigido para qualificá-lo como atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal (HC 129920 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 18/12/2015). 3. Além disso, é inviável a utilização de Habeas Corpus como sucedâneo de Revisão Criminal (HC 134691 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2018; HC 136.898-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 5/9/2017; HC 149.653-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 6/2/2018). Até porque a matéria foi amplamente enfrentada pelas instâncias antecedentes mediante estreita observância do suporte probatório revelado nos autos. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.475-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 27/6/2023) 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA BASEADA EM ELEMENTOS DE PROVA PRODUZIDOS EM JUÍZO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Na dicção dos arts. 21, § 1º, e 192, do RISTF, que conferem ao Relator a faculdade de decidir monocraticamente o habeas corpus, inexiste ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Hipótese em que a incursão sobre os fundamentos que dão suporte ao decreto condenatório, diferentemente do que sustenta a Defesa, leva à conclusão de que a condenação não está lastreada em suposta confissão extrajudicial do Paciente. 4. Para desconstruir o substrato fático-probatório estabilizado nas instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 206.370- AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 22/10/2021)



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO RECONHECIDA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça observou os precedentes da Primeira Turma desta Suprema Corte que não vem admitindo a utilização de habeas corpus em substituição a recurso constitucional. 2. Afastada a atenuante da confissão espontânea pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri embasada nas versões contraditórias dos fatos apresentadas pelo Recorrente, as quais objetivaram seu próprio favorecimento sem concorrer para o deslinde da questão. 3. Não se presta o habeas corpus, enquanto não permite ampla avaliação e valoração das provas, como instrumento hábil ao reexame do conjunto fático probatório que levou à exclusão da atenuante da confissão espontânea. Precedentes. 4. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento. (RHC 122.130, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 4/6/2014)



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO EM MOMENTO ANTERIOR À IMPETRAÇÃO DO HABEAS CORPUS PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A condenação imposta à recorrente transitou em julgado em momento anterior à impetração do habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça. II – É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. III – Para o acolhimento da tese defensiva – reconhecimento da confissão espontânea –, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias a concluírem em sentido diverso, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Precedente. IV – Agravo interno a que se nega provimento. (RHC 168.826-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 26/3/2021)



    Demais disso, o Tribunal a quo registrou que “o acórdão evidenciou que a posse irregular de arma de fogo de uso permitido deveria ser absorvida pelo delito de comércio ilegal de arma de fogo, pois aquela conduta é antecedente lógico do último crime, visto que o paciente exercia o comércio clandestino de armas de fogo e munições na própria residência e nas suas dependências, de modo que usava o imóvel onde morava para guardar os artefatos destinados à venda”, sendo certo que “para a revisão do julgado, seria necessária ampla dilação probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus”.



    Nesse contexto, divergir das conclusões a que chegaram as instâncias antecedentes demanda uma indevida incursão na moldura fática delineada no caso sub examine. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Portanto, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. DESCABIMENTO. RECONHECIMENTO POR PARTE DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES DE QUE AS CONDUTAS CRIMINOSAS SE REVELARAM AUTÔNOMAS. INCABÍVEL A ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NESTA VIA ELEITA. READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO CÁLCULO DE PENA APLICADO, PORQUE A DOSIMETRIA DA PENA ESTÁ LIGADA AO MÉRITO DA AÇÃO PENAL, AO JUÍZO QUE É REALIZADO PELO MAGISTRADO SENTENCIANTE APÓS A ANÁLISE DO ACERVO PROBATÓRIO AMEALHADO AO LONGO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. MAJORAÇÃO AMPARADA NA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPREMA SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DO PATAMAR APLICADO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (RHC 205.939-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 15/10/2021)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente